Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-04.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010292-04.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POSTO DE MOLAS CATARINENSE LTDA - CNPJ: 00.817.700/0001-73 (EMBARGANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ACORDO CELEBRADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.

1010292-04.2020.8.11.0015

EMBARGANTE:

POSTO DE MOLAS CATARINENSE LTDA

EMBARGADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

POSTO DE MOLAS CATARINENSE LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (id. 170268155), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

A embargante defende em suas razões que o acórdão desproveu o recurso de apelação interposto pela requerida/embargada, bem como acabou por majorar a condenação em honorários de sucumbência, no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo, equivocadamente, manteve a suspensão da exigência, com base no art. 98, do CPC.

Argumenta que a requerida/embargada não é detentora da justiça gratuita, muito menos requereu tal benesse, tendo quitado o valor inerente ao preparo recursal, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos no sentido de extirpar o erro material descrito no acórdão com a seguinte a expressão:
"mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo Códex."
(Id. 170637168).

A embargada não ofertou a contraminuta, conforme Id. 172673153.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício no acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apólice foi contratada diretamente com a autora e estipulante, inclusive sendo esta a responsável por pagar o prêmio e gerir o grupo segurado, possuindo legitimidade para pleitear a indenização securitária. A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça. Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento. Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu”.

Irresignada, a parte autora/apelada/embargante defende em suas razões que o acórdão embargado desproveu o recurso de apelação interposto pela requerida/apelante/embargada, bem como acabou por majorar a condenação em honorários de sucumbência, no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, porém, equivocadamente, manteve a suspensão da exigência, com base no art. 98, do CPC.

Afirma que a parte requerida/apelante/embargada não é detentora da justiça gratuita, muito menos requereu tal benesse, tendo quitado o valor inerente ao preparo recursal, por isso, pugna pelo acolhimento dos embargos no sentido de extirpar o erro material descrito no acórdão com a seguinte a expressão:
"mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo Códex."
(Id. 170637168).

Analisando o acórdão hostilizado, de fato, verifica-se que a parte embargada não é beneficiária da gratuidade da justiça, o que em tese configuraria o erro material ventilado.

Entretanto, infere-se que a embargada noticiou a realização de composição amigável, inclusive englobando todo o objeto que originou o litígio estabelecido entre as partes, conforme se observa da minuta de acordo carreada no Id. 173992175, onde a embargante dá plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação aos pedidos formulados na inicial, bem como a eventuais danos materiais, lucros cessantes, multas, danos morais e danos psicológicos, e demais verbas relacionadas a esta ação, e/ou objeto da apólice, bem como ao direito material discutido às partes.

Assim, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO –
TRANSAÇÃO REALIZADA E PROTOCOLADA NO FEITO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC)
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo composição entre as partes, torna-se prejudicado o recurso, em razão da ausência de interesse e utilidade em seu processamento, o que inviabiliza o conhecimento na forma do art. 932 do CPC.”
(TJ-MT 10035299520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração,
ante a sua manifesta prejudicialidade, o que faço nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023